Tribunal: TJPA
Processo: 0005204-97.2019.8.14.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
Página
3
Página
3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO -
Nº 0005204-97.2019.8.14.0000
REQUERENTE: WALISSON PATRICK DA COSTA SCARPARO (DR. FÉLIX ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA - OAB/PA 8201-A E OUTROS)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
E M E N T A
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. O desaforamento, como ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri, capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo, é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.
2. Ou seja, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração. Assim, diante do princípio geral de competência em razão do lugar, o desaforamento é medida excepcional, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal.
3. Contudo, não restaram evidenciadas as hipóteses arguidas pela Defesa, pelo que não se mostra viável o deslocamento do julgamento para o Tribunal do Júri de outra comarca que não a do distrito da culpa.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE
.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia Turma de Direito Penal, na 12ª (13ª) Turma Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 29 de Setembro a 06 de outubro de 2020, à unanimidade de votos,
conhecer o
pedido de desaforamento e julgá-lo improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Belém/ PA, 06 de Outubro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO -
Nº 0005204-97.2019.8.14.0000
REQUERENTE: WALISSON PATRICK DA COSTA SCARPARO (DR. FÉLIX ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA - OAB/PA 8201-A E OUTROS)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
, formulado por
WALISSON PATRICK DA COSTA SCARPARO,
através de advogado constituído, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, visando retirar o processo de nº 0003188-77.2016.814.0065 do foro da comarca de
Xinguara/PA
para que seja julgado na comarca de
Redenção/PA,
que aduz possuir excelentes instalações para julgamento pelo Tribunal do Júri, como também arrola entre seus integrantes representantes de diversas classes sociais, com a garantia necessária de imparcialidade.

Justifica o pedido nas fundadas dúvidas sobre a segurança pessoal do recorrente, em razão de diversas ameaças recebidas por aplicativo de WHATSAPP na época dos fatos, e durante suas visitas de familiares, que são relatadas as mesmas até hoje.

Questiona a imparcialidade do julgamento pela simples aferição da existência, nas listas do Júri, de grande número de professores, servidores públicos ou familiares da vítima ou até mesmo do ora requerente, os quais tendem ao julgamento parcial.

Aponta também a contraposição das características da vítima e do ora requerente, o que evidencia o concreto prejuízo à imparcialidade.

Justifica no caso, que teve imensa repercussão na pequena cidade de Xinguara/PA, por se tratar do assassino de uma menina de 15 anos. O choque causado na população se evidencia, às escâncaras nos bares, ruas, praças e escolas, onde toda a população manifesta sua indignação e clama pela condenação do ¿assassino¿.

Ressalta que no momento da prisão do requerente, dezenas de pessoas se dirigiram para a frente da Delegacia de Polícia no município, com claro intuito de agressão, o que só não ocorreu em virtude da proteção conferida ao ora recorrente pela autoridade policial.

Traz ainda que se pode constatar também que, tanto no dia da morte da vítima, como no dia de seu sepultamento, todos os colégios do município suspenderam suas aulas, ou seja, isso influenciará e será lembrado na tribuna, por se tratar de uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes.

Por fim, em prol do presente pleito apresenta relatos incontestes quanto à agressividade dos membros da família, que é tida na região como perigosa. Assim, o desaforamento se impõe, portanto, até mesmo em Garantia da Soberania dos Veredictos do Júri, que não devem restar influenciados também por ameaças, em concreto respeito ao disposto no Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea `e¿, da Magna Carta.

O MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, às fls. 32/com anexos, informou, após apresentar a tramitação do processo, que foi designada a sessão do Tribunal do Júri para o dia 04/03/2020. E que a defesa requereu o desaforamento ao Tribunal, a fim de que a sessão do Tribunal do Júri fosse realizada pelo Juízo da Comarca de Redenção/PA. Por fim, que o processo se encontra atualmente em secretaria aguardando cumprimento da designação de Sessão do Tribunal do Júri.

O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se no sentido de que o fato ocorreu no ano de 2016, ou seja, há mais de 3 anos atrás, não havendo mais que se falar em impossibilidade de julgamento na comarca de Xinguara/PA, e ressalvando que a referida comarca possui estrutura suficiente para realização da sessão do Júri Popular, com garantia da observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.

Após, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, o qual apresentou parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que, considerando a inexistência de nenhum ato ou fato que justifique o desaforamento do julgamento do requerente da Comarca de origem, por sua insegurança ou imparcialidade do Conselho de Sentença, manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Os autos me vieram conclusos em 09/07/2020.

É o relatório.
V O T O

O requerente foi denunciado pela prática, no dia 09/06/2016, do crime previsto no Art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. Com a denúncia recebida em 10/06/2016. Sendo que sessão do Tribunal do Júri foi marcada para o dia 04/03/2020, entretanto, não foi realizado diante do presente pedido de desaforamento.

Consoante relatado, a Defesa requer o desaforamento do Julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Xinguara/PA para a Comarca de Redenção/PA, alegando em suma riscos à imparcialidade do Júri e à segurança pessoal do acusado.

O desaforamento, como ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri, capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo, é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Ou seja, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração. Assim, diante do princípio geral de competência em razão do lugar, o desaforamento é medida excepcional, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal.

Todavia, o pedido não merece ser acolhido, pois os motivos justificadores do desaforamento, previstos nos artigos 427 e 428 ambos do CPP, não se mostram presentes na espécie.

No que concerne à
dúvida sobre a imparcialidade do júri,
não assiste razão ao Requerente, haja vista que as razões apresentadas (apoiada na grande repercussão social na pequena comarca, bem como nas características do crime, da vítima e do requerente, bem como pela lista de jurados conter nomes de pessoas que conhecem ambos), não justificam a modificação de competência do referido processo, posto que não têm o condão de comprometer a busca da verdade real dos fatos pelos jurados.

Ressalvando-se que a simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

Do mesmo modo, no que concerne à hipótese de
garantia da segurança pessoal do réu,
não vejo como prosperar, pois ausentes qualquer elemento real e concreto que demonstre risco a integridade do ora requerente quando da realização do seu julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Xinguara/PA. Além do que a Defesa não comprovou eficazmente qualquer tipo de ameaça por parte da comunidade ou da família da vítima.

Assim, conforme acima relatado, não há elementos nos autos que justifique o desaforamento.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. JÚRI. ART. 427 DO CPP.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INDEFERIMENTO. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO VERIFICADA
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Nos termos do art. 427 do CPP, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
3. A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não existem os requisitos que autorizam o desaforamento, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, inviável neste via eleita.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 492.964/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012).
3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
.
4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
Também colaciono precedente do nosso Egrégio Tribunal:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO IMPROCEDENTE.
1. Via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração.
2. Quando ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcional, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal.
3. Contudo, não restou evidenciada a dúvida acerca da imparcialidade dos jurados que comporão o Conselho de Sentença, pelo que não se mostra viável o deslocamento do julgamento para o Tribunal do Júri de outra Comarca. 4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado improcedente. Decisão unânime. (2016.02893959-71, 162.345, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)

Por fim, conforme consta nos autos, o fato ocorreu no ano de 2016, ou seja, há mais de 3 (três) anos, não havendo mais que se falar em impossibilidade de julgamento na comarca de Xinguara/PA, e ressalvando que a referida comarca possui estrutura suficiente para realização da sessão do Júri Popular, com garantia da observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.

Diante de todo o exposto, julgo pelo
indeferimento
d
o pedido de desaforamento
formulado pela defesa, por não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 427 e 428 do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora